Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0720375-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA NEVES DOS PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que a parte recorrente, na petição de ID 38794864, solicitou a desistência do recurso. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inciso XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento do feito. Considerando a manifestação de vontade da recorrente e que o presente recurso não foi julgado, não há qualquer óbice para a homologação da desistência. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso. Sem custas e honorários. Intimem-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito